Tribunal: TJMT
Processo: 1014760-93.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014760-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos embargos à execução fiscal n. 1014760-93.2021.8.11.0041, mantendo a execução fundada na CDA n. 20192908570 relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor e legislações correlatas. A embargante sustenta omissão quanto à dosimetria da sanção prevista no art. 57 do CDC e no Decreto 2.181/1997, requerendo efeitos modificativos. O Estado pugna pela rejeição do recurso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos critérios legais de dosimetria da multa administrativa previstos no art. 57 do CDC e no Decreto 2.181/1997.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os critérios de dosimetria das sanções aplicadas, inclusive citando fundamentos relacionados à gravidade da infração, à condição econômica do infrator e à proporcionalidade das penalidades.

5. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reconhecendo a legalidade das multas, o que afasta a alegação de omissão quanto ao art. 57 do CDC.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e parágrafo único; CPC, art. 489, § 1º; CDC, art. 57; Decreto 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 6.3.2023; TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1014760-93.2021.8.11.0041, que manteve a execução fundada na CDA n. 20192908570, relativa à multa administrativa fixada pelo órgão de proteção e defesa do consumidor diante de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor e legislações correlatas.

O acórdão embargado julgou improcedente o recurso anterior, reconhecendo a regularidade da CDA, afastando a alegação de prescrição e preservando a sanção administrativa aplicada. (Id 329364865).

Nas razões recursais, a parte embargante afirma haver omissão no julgado, sustentando que o acórdão não apreciou fundamentos essenciais relativos à fixação da multa administrativa, especialmente quanto à ausência de critérios objetivos de dosimetria previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto 2.181/97.

Argumenta que o julgado não enfrentou tese capaz de alterar o resultado, razão pela qual requer integração do acórdão, tanto para a devida fundamentação quanto para possibilitar eventual interposição de recurso especial. Requer, ainda, efeitos modificativos, com afastamento integral das penalidades impostas (Id 331725865).

Em contrarrazões
, o Estado defende a rejeição dos embargos, argumentando inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sustenta que a parte embargante busca apenas nova apreciação do mérito já decidido, o que não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração, reafirmando que o acórdão apresentou fundamentação suficiente e que não há vício a ser sanado (Id 335608851).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre à dosimetria da penalidade imposta pelo PROCON.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, não verifico qualquer omissão em relação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, referente a dosimetria da pena, uma vez que o acórdão recorrido abordou expressamente esse ponto.

Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao abordar a dosimetria da multa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGALIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MULTA GRADUADA CONFORME O ART. 57 DO CDC
. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. Razões de decidir

6. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, com decisão final devidamente motivada e fundamentada nos dispositivos violados das legislações federal, estadual e municipal de defesa do consumidor.

7. A multa foi fixada conforme o art. 57 do CDC, observando a gravidade das infrações, ausência de vantagem econômica, primariedade da autuada e sua capacidade econômica, sendo aplicada redução de 30% sobre o valor-base.

8. As cinco infrações revelam pluralidade de condutas e acentuada censurabilidade, justificando a manutenção integral da multa, que cumpre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)

O valor da multa foi fixado com fundamento na Lei 8.078/90, no Decreto Federal n. 2.181/97 e com base na Instrução Normativa SETEC/PROCON n. 1/2005, observando-se que houve descumprimento de legislação federal, estadual e municipal e ressaltou-se o fato de que a apelante é primária.

A dosimetria da sanção observou os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a multa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos abaixo:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993) Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

No caso concreto, o órgão sancionador considerou a gravidade das condutas, diante da multiplicidade de violações às normas de proteção e defesa do consumidor, ressaltou que não foi possível mensurar vantagem econômica direta obtida pela autuada e ponderou sua condição financeira favorável, compatível com a estrutura de instituição bancária de grande porte.

Observou, ainda, que a fornecedora é primária, motivo pelo qual aplicou redução de 30% sobre o valor-base da multa, o que evidencia a observância aos critérios legais e demonstra adequação, razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade.

No caso em apreço, foram apuradas cinco infrações distintas, cada qual com potencial lesivo próprio e relevância social.

A primeira infração refere-se à ausência de biombos para resguardar a privacidade do consumidor nas operações que envolvem movimentação de numerário. A omissão expõe o cliente a risco de constrangimento e aumenta a probabilidade da ocorrência de assaltos, furtos e até outros crimes de natureza mais gravosa, violando o dever de segurança e confidencialidade na prestação do serviço bancário.

A segunda infração diz respeito à inexistência de assentos preferenciais devidamente identificados, em afronta às normas de acessibilidade e de atendimento prioritário. Tal irregularidade atinge diretamente idosos, gestantes, pessoas com deficiência e demais consumidores em situação de vulnerabilidade, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana.

A terceira infração constatada foi a falta de profissional exclusivo para atendimento de idosos, considerado como um grupo naturalmente mais vulnerável, o que demonstra descumprimento das obrigações impostas pela legislação estadual e municipal que regulamentam o atendimento prioritário em instituições financeiras. A conduta reforça a negligência da instituição quanto ao dever de adequar seus serviços ao perfil do público atendido.

A quarta infração refere-se à informação deficiente e incorreta sobre a denominada “Lei da Fila”, pois o estabelecimento omitia dados relevantes quanto ao tempo máximo de espera e aos canais de reclamação disponíveis. A omissão informacional compromete o direito básico à informação clara e adequada, configurando prática desrespeitosa à transparência exigida nas relações de consumo.

Por fim, a quinta infração envolve a ausência de banheiros separados por sexo na área de atendimento, em descumprimento à legislação de regência.

Essas condutas, analisadas de forma individualizada e no conjunto em que se inserem, traduzem o descumprimento simultâneo de legislações federal, estadual e municipal, revelando pluralidade de infrações e acentuada censurabilidade do comportamento da fornecedora. A multiplicidade de violações justifica, portanto, a manutenção da sanção consumerista, em observância ao caráter educativo e repressivo que o art. 57 do CDC confere à multa administrativa.”. (Id 329364865).

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Assim, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e expressa a dosimetria da penalidade, com fundamento no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto 2.181/1997, destacando os critérios legais (gravidade, vantagem auferida, condição econômica e reincidência).

Além disso, a própria parte dispositiva do acórdão consigna como dispositivo relevante o art. 57 do CDC, o que esvazia o argumento recursal de omissão.

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025